Tribunal: STF
Processo: ARE 887722
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.523-9/1997. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 626.489 RG.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.